Tribunal: TJPA
Processo: 0801018-89.2024.8.14.0107
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801018-89.2024.8.14.0107

RECORRENTE: EVANDO LIMA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INC. III, DO CPB. PRELIMINARES: QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
PROVA ÍNTEGRA E AUTÊNTICA. VIOLAÇÃO. EXCESSO DE LINGUAGEM. NULIDADES. TESES REJEITADAS. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. EXCLUSÃO DAS PROVAS ILÍCITAS. IMPRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. INDÍCIOS SUFICENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO DO RÉU, ORA RECORRENTE, NA EMPREITADA CRIMINOSA. FEITO QUE RECLAMA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
VIGENTE NA PRESENTE FASE PROCESSUAL.

QUALIFICADORA. AFASTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATUTRAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão de pronúncia que submeteu o Recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso no art. 121, §2º, inc. III, do CPB, pela prática de homicídio qualificado pelo meio cruel. O crime foi cometido mediante decapitação da vítima, após desavença ocorrida em fazenda onde ambos trabalhavam, com indícios de autoria fundamentados na confissão informal, registros de mensagens e depoimentos colhidos em juízo.

II. Questão em discussão

2. O ponto central da controvérsia consiste em definir: (i) se houve violação à cadeia de custódia de prova digital, apta a ensejar nulidade da decisão de pronúncia, (ii) se a decisão de pronúncia incorreu em excesso de linguagem, violando o art. 413, §1° do CPB, (iii) se há existência de indícios mínimos de autoria e materialidade que justificam a pronúncia e o encaminhamento ao Tribunal do Júri e (iv) se há suporte probatório mínimo para a manutenção da qualificadora na decisão de pronúncia, ou se é necessária sua exclusão nesta fase processual.

III.

Razões de decidir

3. Primeiramente, inexiste a alegada violação à cadeia de custódia, considerando que os registros digitais foram espontaneamente fornecidos por testemunha, sem qualquer demonstração de adulteração ou manipulação, em conformidade com o art. 158-A e seguintes do CPPB.

4. Ademais, verifica-se que a sentença de pronúncia se limitou à descrição objetiva dos fatos conforme narrados na denúncia
,
sem emitir juízo de valor probatório conclusivo ou antecipar entendimento condenatório, razão pela qual não se constata excesso de linguagem capaz de comprometer a imparcialidade do julgamento pelo Tribunal do Júri.

5. Dessa maneira, os indícios de autoria e provas de materialidade do crime encontram-se consubstanciados pelo Boletim de Ocorrência, requisição de perícia necroscópica, imagens, bem como prova oral, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente das testemunhas Erika de lima da Silva, Antônio Carlos Fernandes Carvalho e Ramon Rafael Alves Neves.

6. Como cediço, a decisão de pronúncia visa apenas à verificação de indícios de autoria e prova da materialidade, não exigindo certeza plena, a ser avaliada pelo Tribunal do Júri, conforme dispõe o art. 413 do CPPB.

7. Destarte, à fase de pronúncia reclama a aplicação do Princípio in dubio pro societate, o que significa que, havendo dúvida, o caso deve ser levado ao Tribunal do Júri, cabendo a este a análise definitiva sobre a autoria, exclusão de qualificadoras e desclassificação do delito.

8. Por fim, quanto à exclusão de qualificadora do motivo cruel, somente pode ocorrer caso seja manifestamente improcedente ou desprovida de amparo nos autos, o que não ocorre no presente caso, logo, a competência para a apreciação aprofundada do caso recai sobre o Conselho de Sentença.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A entrega espontânea de mensagens por testemunha não compromete a cadeia de custódia, quando ausente indício de adulteração. 2. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPPB, aplicando-se o Princípio do in dubio pro societate e é inadmissível sua cassação por suposto excesso de linguagem quando o julgador se limita a descrever os fatos conforme os autos, sem juízo valorativo. 3. A exclusão de qualificadora na decisão de pronúncia somente se justifica quando manifestamente improcedente ou desprovida de qualquer suporte probatório, não sendo o caso, cabe ao Tribunal do Júri a análise aprofundada da matéria."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPPB, arts. 157 e 413

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da E. 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do Recursos e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais da 1ª Turma de Direito Penla do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 19 de maio de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Evando Lima da Silva,
contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Cristiano Lopes Seglia, Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inc. III, do CPB, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, tendo como vítima Antônio Pinto da Costa Júnior.

Narra a denúncia
,
à ID 25303107
, que:

“(...) no dia 06/05/2024, por volta das 08h00min, na zona rural, Fazenda Alta Mira, Vila Concren II, Dom Eliseu/PA, o denunciado Evandro Lima da Silva matou a vítima Antônio Pinto da Costa Junior, por meio cruel diante da decapitação da vítima.

Consta dos autos que no dia 05/05/2024, por volta das 18:40h, a vítima e o denunciado estavam juntos ingerindo bebida alcoólicas em um bar na proximidade da fazenda que ambos trabalhavam (cerca de 2km de distância), aparentemente em estado de harmonia e saíram juntos do bar por volta das 19h.

No dia seguinte, por volta das 8h00min, o denunciado foi à residência de sua prima Erika e pediu emprestado o seu aparelho celular, enquanto pediu que esta fosse a uma oficina levar uma moto.

Durante o breve período que esteve na posse do celular de sua prima, o denunciado ligou para o seu patrão, sr. Adailton e falou a ele que havia matado a vítima Antônio Pinto, vulgo “Grande” e tendo até pedido para irem buscar o corpo da vítima na fazenda.

Após ligar para Adailton, a vítima ainda mandou mensagens de texto e áudio via Whatsapp, em que as mensagens de áudio não tinham som - em razão de problemas no microfone do aparelho de Erika – e nas mensagens de texto o denunciado dizia que era para buscar o “Grande” na casinha e que estava indo embora para a cidade de Imperatriz-MA, pedindo ao final a quantia de R$200,00 (duzentos reais).

Erika, ao retornar e confrontar Evando sobre as mensagens que havia visto, ouviu dele a confirmação dos atos descritos com uma frieza perturbadora. Evando descreveu como cometeu o homicídio, detalhando que após fritar um ovo, usou uma faca para atacar a vítima, a quem apunhalou repetidas vezes e decapitou.

No mesmo dia, às 08:00 horas, o proprietário da Fazenda Altamira, Adailton Alves Leal, informou à Polícia Civil de Dom Eliseu sobre a ligação recebida de Evando, onde confessava o crime. A Polícia Civil isolou o local e acionou o IML de Paragominas-PA para realizar a remoção do corpo e a perícia criminal.

Importa dizer que no local do crime foi encontrado um papel grudado na parede com os seguintes dizeres:
“PCC SAFADO. TUDO 2”
.

Por volta das 13h30min, uma Guarnição Policial da Militar composta pelo 1º SGT Fernandes, 1º SGT Francisco, 3º SGT Coelho e CB Cremones foi até a casa de uma tia de Evando, onde ele estava escondido. Evando foi preso em flagrante delito e conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Dom Eliseu.

O depoimento de Adailton Alves Leal, proprietário da Fazenda Altamira, confirmou que "Grande" era funcionário da fazenda e trabalhava roçando juquira. Segundo Adailton, este ouviu dizer que a vítima supostamente havia ameaçado algumas pessoas, dentre elas, o denunciado, mas apenas de “ouvir dizer”.

O depoimento de Julimar Cirilo de Oliveira, dono de um bar próximo à fazenda, relatou que no dia anterior ao crime, Evando e "Grande" estavam bebendo juntos sem aparentar desavenças. Após o consumo de bebidas, Evando levou "Grande" de volta para a fazenda.

Em seu interrogatório em sede policial o denunciado negou a prática do crime e negou fazer parte de alguma facção, dentre elas o Comando Vermelho.

A autoria e a materialidade foram demonstradas pelos depoimentos das testemunhas, bem como pelos demais elementos colhidos e acostados aos autos.”

Em razões recursais
,
à ID 25303159
, pugna a defesa do Recorrente, preliminarmente, pela nulidade da sentença de pronúncia, ante a quebra da cadeia de custódia, bem como em razão do excesso de linguagem e, no mérito, absolvição sumária/impronúncia e, por fim, que seja excluída a qualificadora prevista no inc. III, §2º, art. 121, do CPB.

Em contrarrazões
,
à ID 25303167
, a RMP de 1º Grau, Dra. Paula Suely de Araújo Alves Camacho, requer o conhecimento do Recurso interposto por Evandro lima da Silva, mas, no mérito, seu desprovimento, mantendo-se a decisão de pronúncia nos termos em que foi proferida.

Em despacho, à ID

25303168
, o douto Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 6º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves, na condição de
custos legis
, manifesta-se pelo conhecimento do presente Recurso e rejeição das preliminares arguidas e, no mérito que lhe seja negado provimento.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

PRELIMINARES

- Da nulidade por violação da cadeia de custódia

Alega o Recorrente nulidade da decisão impugnada, em razão da quebra da cadeia de custódia, sob o argumento de que da extração dos
prints
do aplicativo WhatsApp juntados aos autos, não existiu nenhum cuidado na preservação da referida prova digital.

Como cediço, a cadeia de custódia tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e, principalmente, o direito à prova lícita. O instituto abrange todo o caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo Magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade.

In casu
, observa-se que o douto Juízo
a quo,
em seu
decisum
,
à ID 25303149
, demonstra a inocorrência de quebra da cadeia de custódia, quando assim se manifestou,
verbis
:

“Conforme se verifica do cotejo dos autos, as referidas imagens foram extraídas no celular pessoal da testemunha ADAILTON ALVES LEAL, o qual afirmou em audiência de instrução, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que foi quem,
de maneira voluntária
, entregou as conversas ao delegado de polícia. Aliado ao depoimento da testemunha, a informante ERIKA DE LIMA DA SILVA, observou que as mensagens encaminhadas para ADAILTON (“DADÁ”) foram enviadas de seu aparelho celular, eis que o réu havia pedido o aparelho emprestado, ressaltando inclusive que seu aparelho estava com o microfone quebrado, por isso as mensagens de áudio não foram enviadas. Por fim, a informante observou que também conseguiu ler as mensagens encaminhadas ao analisar a conversa diretamente do seu aparelho celular.
Assim, em havendo entrega voluntária do aparelho celular pela testemunha, bem como a ausência de qualquer indicativo de que tenha havido adulteração do teor das conversas, não há que se falar em qualquer ilegalidade na juntada dos prints
”
.
GRIFEI

Cumpre destacar, como bem asseverou o
custos iures
em seu judicioso parecer, que nos termos do art. 157 do CPPB, a ilicitude da prova somente se configura quando demonstrada a violação às normas previstas na legislação aplicável, o que não se observa na presente hipótese. Isso porque as capturas de tela das mensagens foram obtidas e entregues de forma espontânea pela proprietária do telefone celular, inexistindo qualquer acesso indevido e ilegal ao dispositivo eletrônico do Recorrente.

Além disso, embora a defesa alegue possível comprometimento da cadeia de custódia, com base na suposição de que as provas poderiam ter sido manipuladas, tal argumentação carece de respaldo fático. Não foram apresentados elementos que apontem para qualquer alteração efetiva das provas, sobretudo porque os dados foram fornecidos voluntariamente pela titular do aparelho, sem qualquer indício de adulteração por parte da autoridade policial ou de terceiros. Ademais, tanto a proprietária do celular quanto o empregador do Recorrente confirmaram que o aparelho foi utilizado para envio de mensagens e realização de chamada.

Nesse sentido,
REJEITO
a preliminar
.

- Da nulidade da pronúncia por excesso de linguagem

Aduze, ainda, o Recorrente, em sede preliminar, que o Magistrado primevo ao proferir a decisão de pronúncia ultrapassou os limites do art. 413, §1º, do CPPB, excedendo-se no uso da linguagem, fazendo menção a suposta participação do réu em organização criminosa sem respaldo probatório, tecendo opiniões subjetivas que podem influenciar negativamente os jurados, quando deveria se limitar a materialidade e aos indícios de autoria.

In casu
, da simples leitura do
decisum
ora objurgado, vê-se que as alegações supra não merecem abrigo, pois o douto Juízo singular, tão somente, descreveu o fato criminoso, nos exatos termos do contido na preambular acusatória, no claro intuito de possibilitar a correta e fidedigna narrativa dos acontecimentos, não significando qualquer emissão de prévio juízo condenatório.

Assim, no que tange ao alegado excesso de linguagem, tem-se que não obstante o Juízo
a quo
tenha apontado os motivos que justificariam a pronúncia do Recorrente, não se constata qualquer exame crítico e valorativo dos elementos probatórios contidos nos autos a ponto de influenciar na decisão dos jurados.

Cumpre destacar que, diferentemente do que foi alegado pela defesa, a sentença atacada não examinou exaustivamente as provas colhidas no curso da instrução para acolher a tese da acusação, cingindo-se a transcrever depoimentos que indicariam a participação do Recorrente nos fatos em apuração.

Nessa senda, dos referidos pronunciamentos judiciais depreende-se que houve apenas menção aos elementos de convicção reunidos ao longo da ação penal, e que motivariam a submissão do Recorrente à julgamento pelo Tribunal do Júri, sem que, com isso, se concluísse pela comprovação incontroversa da autoria delitiva, já que o douto Juízo recorrido asseverou estarem presentes nos autos apenas indícios suficientes da autoria do crime, razão pela qual encontram-se devidamente preenchidos os pressupostos legais necessários à prolação da sentença de pronúncia.

No caso sob exame, da leitura atenta do
decisum
objurgado depreende-se que não há nenhum excesso de linguagem que possa influenciar no julgamento do litígio e em possível tese defensiva, restringindo-se à exposição dos fatos a fim de demonstrar a existência da materialidade do crime e indícios de autoria, nos termos do artigo 413 do CPPB, haja vista que em nenhum momento o Magistrado do feito se utilizou de expressão a demonstrar um juízo de certeza.

Dessa forma, no presente caso, não se vislumbra a ocorrência de excesso de linguagem, como bem querem fazer entender o Recorrente, pois a fundamentação foi feita moderadamente, limitando-se a destacar aspectos relevantes da prova, sem trazer qualquer informação que não estivesse constante dos autos, e sem proceder a juízo valorativo, pois o Magistrado
a quo
isentou-se de manifestação acerca do mérito da acusação - que será submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri -, não se retirando da decisão atacada, qualquer consideração capaz de exercer influência no ânimo dos integrantes do Conselho de Sentença, mormente em razão do cuidado no emprego dos termos, se atendo a indicar os motivos do convencimento para evitar a nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

Assim,
REJEITO
, a preliminar.

MÉRITO

- Da almejada absolvição/impronúncia

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inc. III, do CPB, alegando que sua absolvição sumária, ou, subsidiariamente, impronúncia se impõe, sob a alegativa de ausência de indícios suficientes de autoria.

Como cediço, a decisão de pronúncia, conforme o artigo 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, exigindo apenas a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que o réu seja submetido ao julgamento pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, o qual é prevalente nesta fase processual.

No caso em comento, de acordo com a sentença de pronúncia, à
ID 25303149
, que, aliás, tem fé pública, a materialidade e os indícios suficientes de autoria do delito imputado ao Recorrente encontram-se consubstanciados pelo Boletim de Ocorrência, requisição de perícia necroscópica, imagens, bem como prova oral, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente das testemunhas Erika de lima da Silva, Antônio Carlos Fernandes Carvalho e Ramon Rafael Alves Neves.

De outra forma, é

notório que a decisão de pronúncia, conforme o artigo 413 do CPPB, representa apenas um juízo preliminar de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente a presença de indícios suficientes de autoria e a comprovação da materialidade do crime, de modo a possibilitar que o réu seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, em observância ao Princípio do
in dubio pro societate
, prevalente nesta etapa processual.

Assim sendo e, considerando que a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade de acusação, no qual se requer apenas a comprovação da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambos evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a fase condenatória.

Portanto,

existindo

fortes

indicativos

de

que
o
acusado, ora Recorrente, foi o autor da empreitada criminosa descrita na denúncia ou dela participado, a acusação deve ser remetida

para

julgamento

pelo

Júri,

consoante

dispõe

o

art.

5º,

inc.

XXXVIII da

Constituição

Federal, não sendo prudente usurpar a competência do Tribunal do Júri, daí não há que falar em absolvição sumária, tampouco impronúncia, como bem quer fazer crer a defesa.

- Da exclusão da qualificadora

Por fim, insurge-se o Recorrente quanto a qualificadora do inc. III, do §2º, do art. 121 do CPB, alegando não encontrar respaldo nas provas, devendo ser afastada.

Cumpre ressaltar que já me manifestei, alhures, acerca da fundamentação da pronúncia a qual, a meu ver, resta suficientemente motivada acerca do crime de homicídio qualificado, sendo despiciendo nova incursão sobre a questão.

Destarte, pacificado está na jurisprudência pátria que só deve ser decotada da sentença de pronúncia a circunstância qualificadora induvidosamente improcedente, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Assim sendo, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência da qualificadora do caso vertente, mais prudente a manutenção daquela circunstância, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi cometido por meio cruel, ou não.

Ante o exposto e, na esteira do parecer Ministerial conheço do Recurso e nego-lhe provimento, mantendo-se a sentença atacada em todos os seus termos para que o réu Evando lima da Silva

seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o voto.

Belém/PA, 19

de maio de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 27/05/2025